Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Processo : 0727580-55.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda à inicial ofertada nos ids. 61780097 e 62293694. 2. Diante das alegações e dos documentos carreados aos autos e, ainda, inexistindo, no momento, elementos para revogar o benefício concedido na ação matriz, defiro a gratuidade da justiça à autora, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia à parte ré, caso, ao final, a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1797494 prolatado pela 3a Turma Cível nos autos da ação monitória n. 0710703-08.2022.8.07.0001, que negou provimento à apelação interposta pela ré daquela ação, aqui autora, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para constituir em favor da autora daquele feito, e ré desta ação, o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00. A autora narra que contratou a empresa ré para prestação de serviço de escoamento e limpeza de represa de dejetos. Para isso, firmaram contrato de empreitada, em 24/05/2021, tendo por objeto “a remoção e transporte de todo o material decantado de lagoa, deixando-a limpa, localizado em Estação de Tratamento de Água Rio Descoberto – ETA RD. Situada à QNM 42, AE Caesb, às margens da BR 070, altura do km 07, lado direito da via sentido Brasília, Bairro Taguatinga Norte”. Alega que foram repassadas diversas orientações à contratada para realização do serviço e, embora a ré tivesse noção da necessidade de seguir o procedimento para evitar danos à lona, “negligenciou as orientações técnicas fornecidas, além de deixar de observar as normas, técnicas e costumes inerentes à realização dos serviços especializado que se propôs a prestar, resultando em danos à lona impermeabilizante da barragem, o que acarretou prejuízos à autora”. Alude à prova nova, consistente em gravação de áudio e registro fotográfico obtido conjuntamente, este último, mostrando funcionários da ré “realizando a derrubada manual do material para que a máquina coletasse conforme relatado no áudio, a fim de que a Autora acreditasse que as orientações seriam seguidas e a lona não fosse danificada, o que a posteriori mudou, visando acelerar o processo, passando a utilizar do maquinário pesado comprometendo toda a impermeabilização”. Destaca que a prova documental em questão não estava em poder da autora; encontrava-se em celular pessoal de um ex-colaborador da empresa, recuperada após sentença. Expõe que, pelas provas novas apresentadas, “é possível verificar que enquanto a empreiteira não se afastou das orientações, nenhum dano havia sido causado à lona, o que veio a ocorrer somente após a irresponsável atitude de tentar ‘acelerar’ o processo”. Diz que causa imensurável espanto o fato de a ré ter sustentado na ação originária que não havia orientação sobre os cuidados que deveriam ser adotados para não danificar a lona. Defende que a prova nova apresentada é apta, por si só, a desconstituir o fundamento principal da sentença rescindenda, pois evidencia que “o Proprietário e responsável técnico da empresa prestadora de serviços possuía sim o conhecimento da necessidade de realizar a derrubada do material de forma manual com serventes e ferramentas que não causasse danos à impermeabilização conforme áudio enviado ao funcionário da contratante pelo próprio”. Sustenta que houve erro de fato, pois a decisão rescindenda desconsiderou um fato efetivamente ocorrido e confessado perante o próprio julgador, além de desconsiderar as notas fiscais juntadas aos autos originários. Afirma que o “julgador foi induzido a erro pela manifesta má-fé da prestadora de serviços que tenta de forma sorrateira se eximir de suas responsabilidades, causando prejuízos vultosos à empresa que lhe oportunizou prestar os serviços aos quais a mesma se posiciona como especialista”. Exibe imagens do local, antes e depois da prestação do serviço, pelas quais “é possível verificar o grande estrago na barragem por uso de métodos não pactuados entre as partes, além de tecnicamente incorretos”. Assevera que a ré violou a cláusula quarta do contrato e, por isso, é devido um abatimento do preço, sem prejuízo de cobertura dos custos para recomposição dos danos provocados. Pontua que, em virtude dos danos, “a última parcela do pagamento, cujo desembolso está condicionado à finalização da obra, foi retida e aplicada à cobertura dos custos para a restauração da impermeabilização, assegurando o reembolso devido e a conclusão das obrigações contratuais pendentes”. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, incisos VII e VIII, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda e, no mérito, a rescisão do acórdão e novo julgamento da ação originária, para que a ré seja “condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no contrato, no valor da multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da obra, chegando ao montante de R$: 12.000,00 devidamente corrigido e acrescido de juros legais”. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido. Com efeito, nada obstante a alegação de obtenção de prova nova e de existência de fundado erro de fato, a questão não está devidamente evidenciada. O art. 966, VII, do CPC estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” (Grifado) Sobre o tema, ensina a doutrina que, “por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.” E mais. “A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão”[1]. (Grifado) Igualmente, está pacificado na jurisprudência o entendimento de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, além de preexistente ao ato judicial rescindendo, deve ser capaz, por si só, de alterar a decisão combatida na rescisória. Confiram-se os precedentes no STJ: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021. Grifado) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - DOCUMENTO NOVO - CPC/1973 - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior caminha no sentido de que o documento novo apto a aparelhar pedido rescisório há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. Hipóteses inexistentes no caso concreto. Precedentes. 2. A solução dada à controvérsia pela decisão ora combatida não se mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável aos autores da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais ora suscitados, ensejando-se, por conseguinte, a improcedência do pedido rescisório. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na AR 5.429/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo. Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.551.977/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020. Grifado) Destarte, os documentos indicados em id. 61159251 a 61159253, isto é, um áudio e duas fotografais, não constituem prova nova. A uma, porque a alegação de que “a prova documental em questão, não estava em poder da Autora, uma vez que se encontrava em celular pessoal de um ex colaborador da empresa que somente conseguiu recuperar o backup com as referidas provas após prolatação da sentença” (id. 61780097 – p. 9) não está devidamente esclarecida, a fim de convencer que a prova, de fato, era ignorada pela autora. E, a duas, porque simples gravação de conversa e fotografias, supostamente, do local da obra, não constituem prova nova de existência ignorada ou de que não pôde a parte fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. A valer, impõe lembrar que, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil, observada a forma escrita do contrato, eventual aditivo deve ser escrito. Logo, a princípio, os termos do contrato não podem ser “alterados” por conversa informal entre as partes. Já em relação à hipótese do art. 966, VIII, do CPC, segundo entendimento proclamado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1.452.893/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019). Ainda, de acordo com o STJ, “a rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos”. Assim, “‘o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido’, porque o fato ‘não alegado’ fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC)”. Por isso, “‘o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’ porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp 839.499/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007). No caso, infere-se da narrativa trazida pela autora desta ação que o erro de fato estaria na desconsideração de um fato efetivamente ocorrido e demonstrado nos autos e, agora, corroborado pela prova nova apresentada, dando conta de que o dono e “responsável técnico da empresa prestadora de serviços possuía sim o conhecimento da necessidade de realizar a derrubada do material de forma manual com serventes e ferramentas que não causasse danos à impermeabilização”. Contudo, em exame das provas coligidas aos autos da ação matriz, o juízo a quo julgou procedente o pedido (id. 61159256), por considerar que o contrato entre as partes não é claro quanto à alegada obrigação de que a empresa ré deveria manter intacta a lona que cobria o talude da lagoa. A propósito, confira-se trecho da sentença, no qual são expostos os fundamentos para afastar a alegação de que a ré teria sido orientada a não danificar a lona (id. 61159256): Há consenso entre as partes em relação à danificação da lona. Controvertem quanto à obrigação de reparos da lona, sustentando a requerente que a contratante tinha ciência da necessidade de que esses reparos deveriam ser feitos e que, portanto, suportaria os custos, e a requerida, que o serviço foi contratado para retirada de material sólido depositado, sendo obrigação da contratada a preservação da impermeabilização da lagoa, evitando causar estragos na lona. O contrato não é claro quanto ao ponto. A cláusula quinta do contrato estipula entre as obrigações da contratada a de realizar a obra de acordo com os projetos e especificações (item II) e de reparar defeitos e desconformidades eventualmente apresentadas pela obra em relação ao projeto, às normas e às instruções recebidas (item IX). Não consta do processo o projeto referido no contrato, o qual a contratada deveria respeitar e seguir. A testemunha João Paulo Modesto, arrolada pela requerida, disse em seu depoimento que não foi especificado em contrato a forma de execução do serviço. Essa testemunha disse que deveria ser feito um acesso lateral para a entrada da máquina, mas reconheceu que não houve estipulação quanto a quem caberia fazer esse acesso, se à contratante ou à contratada. De modos que se constata ao fim da instrução processual que não havia clareza quanto à obrigação da requerente, inexistindo estipulação de que a essa assumira obrigação de fazer acesso lateral à lagoa, de modos a preservar a lona que cobria o talude, nem de que era sua obrigação preservar a lona que cobre o talude da lagoa. Como não há um projeto especificando a forma de execução do serviço contratado, tendo a testemunha ouvida informado inclusive que a execução do serviço não foi detalhada, não é possível se aquilatar se haveria estipulação quanto à preservação da lona, sendo razoável entender-se, como afirmado pela requerente, que a danificação da lona era efeito colateral da drenagem e limpeza da lagoa. Por ser a escavadeira uma máquina pesada que se movimenta por esteira, e considerando que a lona era de material extremamente frágil, sua danificação era perfeitamente previsível. Nada obstante não haver projeto detalhado, a requerente seguiu as orientações dadas, ou que deveriam ter sido dadas, pela requerida, posto assim constar do contrato: [...] Cabia, portanto, à contratante orientar a execução dos serviços. Segundo a testemunha ouvida, fiscais da empresa compareceram ao local para vistoriar a obra. Era dever desses fiscais, portanto, orientar a requerente para que evitasse danificar a lona fazendo um acesso único à lagoa. A requerida descumpriu seu dever e não orientou os serviços, deixando que esses fossem feitos na forma entendida correta pela requerente. A testemunha afirma que a requerida não acatava as orientações que lhe eram dadas pelo fiscal. Nessa hipótese, caberia ao fiscal determinar a interrupção da obra a fim de evitar o prejuízo que a empresa alega ter sofrido. A omissão do fiscal denota que não havia segurança quanto à forma de execução da obra, o que corrobora a tese da requerente de que a danificação era de conhecimento da empresa antes da execução dos serviços. De modos que o conjunto probatório não demonstra de forma robusta que a obrigação deixou de ser cumprida na forma contratada. Ao contrário, extrai-se dos autos que a requerente cumpriu sua obrigação e tem direito ao pagamento da parcela retida. (Grifos adicionados) Essa sentença foi integralmente confirmada pelo acórdão rescindendo, o qual, aliás, consignou que, para que fosse “atribuída a responsabilidade da recomposição deveria estar expresso no contrato, de forma clara e inequívoca, que a Apelada deveria deixar a lagoa limpa e impermeabilizada”. Nesse sentido, vejamos trecho do voto condutor de relator (id. 62293695 – p. 11/12): No presente caso não há controvérsia nos autos em relação aos danos ocasionados na lona que cobre a lagoa, as partes divergem apenas quanto à obrigação de reparos da lona. A cláusula 1a do contrato estabelece que “o CONTRATADO se compromete a realizar a seguinte obra: Remoção e transporte de todo o material decantado de lagoa, deixando-a limpa de maneira que possibilitará a recomposição da impermeabilização já existente e ainda descarte do lodo, localizado em Estação de Tratamento de Água Rio Descoberto – ETA RD. Situada à QNM 42, AE Caesb, às margens da BR 070, altura do km 07, lado direito da via sentido Brasília, Bairro: Taguatinga Norte, Cidade: Taguatinga/DF – CEP: 72.146-209”. [grifos nossos] Cumpre acentuar que da leitura da cláusula 1a do contrato não se pode concluir que cabia à Apelada arcar com os custos da nova impermeabilização, pelo contrário, a expressão “possibilitará a recomposição da impermeabilização já existente”, leva a crer que tal recomposição não é objeto do contrato. Assim, para que seja atribuída a responsabilidade da recomposição deveria estar expresso no contrato, de forma clara e inequívoca, que a Apelada deveria deixar a lagoa limpa e impermeabilizada. No caso, da oitiva da gravação da audiência (IDs 44610646 e 44610647) é possível concluir ser crível a afirmação da Apelada de que a utilização de escavadeira hidráulica, máquina de grande porte com esteira de metal, na retirada do lodo depositado na lagoa danificaria a lona e que isso era de conhecimento dos contratantes e que a obra foi fiscalizada diariamente pelos fiscais da CAESB e os da Apelante. Acrescente-se, que no depoimento de João Paulo Modesto da Silva, ele afirma que diante da ausência de material na região, foi preciso contratar uma empresa de São Paulo para fazer a recomposição “da forma que a MB assumiu que faria” e que a MB faria a “recomposição pontual da lona”. Tais afirmações corroboram com as alegações da Apelante, de que a recomposição da lona não era objeto do contrato em apreço. Portanto, diante dos fatos, e da oitiva das gravações da audiência, ao contrário do que afirma o Apelante, não se verifica possível fazer a execução da retirada de resíduos da lagoa com maquinário pesado e ao mesmo tempo manter sua integridade e sua impermeabilização. (Grifos constam do original) Portanto, não está evidenciado fundado erro de fato, como sustenta a autora, pois a questão referente à responsabilidade pelos danos ocasionados à lona representa ponto controvertido sobre o qual a sentença e o acórdão rescindendo se pronunciaram de forma fundamentada. Diante dessa conclusão, cumpre frisar que, “de acordo com a jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça do decisum, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-las” (AREsp n. 1.964.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 16/3/2022). Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.188&gt;